Tribunal: TJSP
Processo: 1005410-74.2021.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da lide. Produção desnecessária de demais provas. Documentos apresentados que são suficientes para formar o convencimento do magistrado. Preliminar rejeitada.

OBRIGAÇÃO DE FAZER. Município de Mogi das Cruzes. Contrato de prestação de serviços de remoção e guarda dos veículos infratores à legislação de trânsito. Pretensão de que a requerida

Ementa:

CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da lide. Produção desnecessária de demais provas. Documentos apresentados que são suficientes para formar o convencimento do magistrado. Preliminar rejeitada.

OBRIGAÇÃO DE FAZER. Município de Mogi das Cruzes. Contrato de prestação de serviços de remoção e guarda dos veículos infratores à legislação de trânsito. Pretensão de que a requerida restitua 9942 veículos que estavam sob a sua guarda, em razão da caducidade do contrato administrativo. Impossibilidade. Comprovação nos autos de que a ré tem a posse de 5233 veículos. Parte dos veículos objeto de leilão e e entrega a outra empresa. Observância do art. 373, I, do CPC. Município que não comprovou a posse da requerida com relação à 3062 veículos. Sentença alterada neste aspecto.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Tratando-se de sentença de obrigação de fazer (devolução de veículos), não constando da petição inicial o rol de bens, não contendo sua precisa descrição, estado e respectivos valores. Conteúdo econômico inestimável. Viável a fixação dos honorários por equidade, por não se vislumbrar conteúdo econômico estimável ou aferível. Tema no 1076 do STJ e art. 85, § 8o do CPC. Sucumbência recíproca. Sentença reformada em parte. Recurso da ré parcialmente provido e recurso da autora improvido.